Tribunal: STF
Processo: Rcl 68990
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DE VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO AO CABIMENTO DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE QUE O FUTURO RECOLHIMENTO DO RECLAMANTE OCORRA EM SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, concluiu no sentido de “conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)”. 



    3. In casu, constata-se que a autoridade reclamada fundamentou a prisão temporária na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e na presença de fundados indícios de autoria de delito previsto no art. 1º, III, a, da Lei 7.960/1989. Aludiu, ainda, à contemporaneidade da necessidade da medida e à circunstância de o investigado encontrar-se foragido, afastando, por estas razões, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP.



    4. Conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Precedentes.



    5. A Reclamação é manifestamente incognoscível, por ausência de ato violador de acórdão ou súmula vinculantes desta Corte, quanto ao pedido de futuro recolhimento do Reclamante, que se encontra foragido, em Sala de Estado Maior.



    6. É firme a jurisprudência do Tribunal no sentido de que, “[p]or encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas” (Rcl 45.899-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/04/2021). 



    7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.